Tribunal: TJMT
Processo: 1004434-68.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[BRAYANE NAGILA DE ARAUJO - CPF: 029.594.111-10 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ALTERAÇÃO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO
. ALTERAÇÃO DO VOO NÃO SUPERIOR A QUATRO (4) HORAS
. NÃO EXTRAPOLADO O LIMITE ESTABELECIDO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REGULAR. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MEROS ABORRECIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
ação de indenização por danos morais
em que a Recorrente
Brayane Nagila de Araújo
postula
a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais em razão da alteração do horário do voo de conexão sem o aviso prévio mínimo de 72 (setenta e duas) horas e atraso de 4hs05min do horário estipulado.

2.

O feito foi instruído e prolatada a
sentença de improcedência.

3.
A parte autora apresentou recurso inominado, pleiteando a reforma total da sentença referida, a fim de que seja o réu condenado ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

4.
Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido.

4.
Pois bem, no caso, não se verifica qualquer falha na prestação de serviços da ré/recorrida, uma vez que, embora tenha ocorrido a alteração do voo da autora/recorrente, ela foi devidamente informada dessa alteração, horas antes do voo ocorrer.

5.

Conforme se verifica dos documentos trazidos pela recorrente, o voo inicialmente contratado, que partiria de Cuiabá/MT no dia
31/12/18, às 5hs30min
, com destino a Rio de Janeiro/RJ, onde
chegaria às
15hs20min
, contudo, quando chegou em Brasília/DF as 8h45min para realizar o voo de conexão que fora marcado para às 12h50min, recebeu a notícia que ele havia sido alterado. Todavia, conforme afirmado pela própria autora a companhia aérea realocou os passageiros no próximo voo disponível, que partiu às
17hs20min
de Brasília/DF,
e chegou a Rio de Janeiro/RJ às 1
9hs20min
.

6.
Assim, em que pese ter havido alteração do voo pela recorrida e tenha a recorrente sofrido aborrecimentos com o ocorrido, não restou configurado o dano moral nesse caso, não havendo que se falar em compensação indenizatória.

7
.
A despeito dos dissabores experimentados pela autora em decorrência do atraso de cerca de 4 (quatro) horas visando à decolagem do voo, estando o retardo dentro do limite razoável de espera (4 horas), e tendo o autor sido realocado em voo diverso neste ínterim, não há responsabilidade civil da companhia aérea.

8.

Ausência de provas ou indícios, ademais, da ocorrência de “overbooking”, afigurando-se verossímil a argumentação de realocação por motivos de segurança como justificativa para o atraso. Resolução nº 400/16 da ANAC que pode ser utilizada como parâmetro e fixa como razoável um atraso de até quatro horas.

9.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno a parte Recorrente
BRAYANE NAGILA DE ARAÚJO

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021